Tribunal: STF
Processo: ARE 1455716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO. PLANO DE SAUDE. CONTRATO INDIVIDUAL. E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE ETÁRIO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. EXCLUSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. Se o reajuste etário imputado ao consumidor pelo plano de saúde, sendo o contrato individual e não adaptado, resta caracterizado, no caso em concreto, como abusivo, impõe-se o seu decote. Em regra, a repetição do indébito se opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.195981-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022).”



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 27, p. 6-7):



    “No acórdão guerreado, no julgamento da apelação, assim prelecionou o nobre Desembargador Relator do Tribunal de origem: 



    Na situação em deslinde, como acima apontado, o plano não foi adaptado, pelo que, em um primeiro momento, o reajuste previsto no contrato se revela escorreito e deve ser respeitado, pois em consonância com a regulamentação editada pela ANS à época. 



    Todavia, friso que a parte ré, ao apresentar contestação, não colacionou aos autos documento de natureza atuarial que comprovasse o reajuste praticado.7 



    Apelação Cível Nº 1.0000.20.550443-4/001 – Acórdão 



    Destacado em negrito e sublinhado. 



    Não foi imperativo para o Juízo a quo a apresentação de cálculo atuarial, situação nova, apresentada somente no acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    A decisão do STF sobre o tema determina que o contrato de plano de saúde antigo seja respeitado, bastando, apenas, conter no instrumento contratual a regra de reajuste. A Súmula 3 da ANS da guarida à prevalência do reajuste aplicado, pois a cláusula contratual está redigida de forma clara e vem sendo respeitada deste o início da relação contratual firmada pelas partes. 



    Enfim, a decisão prolatada foi à revelia das provas produzidas nos autos, o contrato colacionado prevê o reajuste por mudança da faixa-etária, e o percentual aplicado foi de acordo com pacto celebrado. 



    A prova pericial concluiu pela correção do reajuste aplicado, o Juízo primevo fundamentou com propriedade a legalidade do reajuste aplicado pelo recorrente. 



    O que se nota, é que não estão dando valor ao ato jurídico perfeito, e estão deixando de analisar as questões contratuais sempre que se trata de tema relacionado à saúde



    (...)



    Portanto, o recorrente requer que seja recebido, processado, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para determinar a sua absolvição da condenação imposta, mantendo a prevalência das regras do contrato firmado, anterior à Lei 9.656/98, por questão de JUSTIÇA. 



    Cristalina a ofensa ao ato jurídico perfeito e ao entendimento desta Corte, principalmente, quando o Tribunal de origem aplica a Lei 9.656/98 a um plano de saúde não regulamentado, antigo, bem como, quando a decisão prolatada está em dissonância das provas dos autos, em especial, da prova pericial. ” 



    Em um primeiro momento, a Presidência do STF entendeu pela intempestividade do recurso extraordinário (eDOC 46, p.1).



    Diante disso, a parte recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 53). Estes foram acolhidos pela Ministra Relatora, que determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral (eDOC 61).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/MG determinou a remessa dos autos ao STF nos seguintes termos: “da leitura do posicionamento exteriorizado na apelação sobre a Lei 9.656/1998, conclui-se de maneira clara e inafastável que não se aplicou o diploma em comento ao contrato havido entre as partes, ou seja, inexiste ofensa ao precedente vinculativo acima citado, qual seja, RE 948634 do STF, o qual impede a incidência de tal norma a contratos não adaptados, como se trata o ora discutido” (eDOC 69, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do RE 578.801-6, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 10.11.2008, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 123, referente a possibilidade, ou não, da aplicação da Lei nº 9.656/98, sobre plano de saúde, aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, como a hipótese dos autos.



    Por fim, ao analisar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013, (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da garantida do ato jurídico perfeito é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ademais, vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 15, p. 4-10): 



    “Trata-se o plano em discussão de contrato individual, que não fora adaptado aos termos da lei que regulamenta os planos de saúde, qual seja, Lei 9.656/1998.



    A questão em discussão encontra-se pacificada em sede de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp nº 1.568.244/RJ, julgado pelo STJ que preconiza, quanto ao contrato ora em discussão, que se deve seguir o que estiver previsto na avença, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.



    (...)



    Na situação em deslinde, como acima apontado, o plano não foi adaptado, pelo que, em um primeiro momento, o reajuste previsto no contrato se revela escorreito e deve ser respeitado, pois em consonância com a regulamentação editada pela ANS à época. 



    Todavia, friso que a parte ré, ao apresentar contestação, não colacionou aos autos documento de natureza atuarial que comprovasse o reajuste praticado. 



    Soma-se a isso que a prova pericial realizada, quanto esta justificação, nada disse. Aliás, sequer de tal natureza fora a prova produzida. 



    Friso que quando da instauração do processo e, por consequência, do inicio da fase instrutória, o precedente vinculativo acima citado já vigia, pelo que inexiste escusa para a parte ré, ora apelante, não ter juntado laudo atuarial com a peça de contestação que justificasse o reajuste ou, alternativamente, ter especificado e produzido prova pericial de tal natureza. Destarte, deixou de desonerar-se o múnus que o precedente lhe atribuiu de maneira direta e expressa.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento de matéria fática e de análise do contrato, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279, do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente